Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706358-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: MARIA ESMERIA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA. DEFEITOS DE QUALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de inadimplemento de contrato de fabricação e instalação de móveis planejados. A sentença recorrida julgou os pedidos procedentes em parte, para declarar resolvido o negócio jurídico para restituição dos valores pagos, a retirada dos móveis instalados no local e a reparação dos danos causados ao bem imóvel; e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral. 2. A sentença recorrida apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do artigo 489, § 1o, incisos I a IV, do CPC e artigo 93, inc. IX, da CF, não havendo qualquer vício de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. O inadimplemento contratual pelo atraso desproporcional de mais de ano para a entrega parcial e defeituosa do serviço de fabricação e instalação de móveis planejados, que deveria ter sido prestado em 60 (sessenta) dias, compromete a habitabilidade do imóvel residencial, além de impor ao consumidor desgaste constante e anormal, o que afeta os atributos de sua personalidade, de modo a caracterizar o dano moral. 4. Para a fixação do valor do dano moral, considerando-se a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se adequada a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender ao conceito de justa reparação. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que não houve a demonstração de dano na esfera extrapatrimonial, razão pela qual o mero descumprimento contratual não ensejaria a condenação ao pagamento de compensação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria desarrazoado e desproporcional. Aponta, nos aspectos, dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJRS, do TJSC, do TJRJ e do TJSP. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido ou interpretado de forma divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894777/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024